Tribunal: STF
Processo: ARE 1462470
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão assim ementado: 



    "POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO DE CINCO POLICIAIS MILITARES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA TENDO DOIS DELES TAMBÉM SOFRIDO CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECURSOS DE APELAÇÃO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE UMA DAS MÍDIAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA APLICAÇÃO DA LEI - NECESSIDADE DA SEPARAÇÃO DO PROCESSO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE JURÍDICA - PROVA ILEGÍTIMA - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CODEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA - FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO CONFIGURADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES - A NATUREZA DA PROVA É DOCUMENTAL - PLENO ACESSO DA DEFESA À DEGRAVAÇÃO DOS ÁUDIOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS - INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REDESIGNAÇÃO DO INTERROGATÓRIO QUE NÃO RESULTARAM EM PREJUÍZO PARA A DEFESA E FORAM DECIDIDOS DE FORMA FUNDAMENTADA - HIPÓTESES DE SEPARAÇÃO DO PROCESSO QUE NÃO SE MOSTRARAM PERTINENTES - A INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAR UM DOS RÉUS NÃO VINCULA A DECISÃO EM RELAÇÃO A OUTRO INTEGRANTE DA GUARNIÇÃO - QUANTIA APREENDIDA COM UM DOS APELANTES NÃO FOI A ÚNICA PROVA QUE REDUNDOU NA SUA CONDENAÇÃO - COMDUTAS DELITUOSAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS - NÃO HÁ BILATERALIDADE ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA - ANÁLISE DO SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DOS CRIMES POR PARTE DOS APELANTES - PENA MAJORADA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES QUE SE MSOTROU JUSTIFICADA - INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" QUANDO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70, II, "L" E DO § 1° DO ART. 308 - INAPLICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELACIONADA COM O COMPORTAMENTO MERITÓRIO - APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO PREVISTA NO CÓDIGO PENAL COMUM QUE BENEFICIOU OS APELANTES - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO QUANDO A PENA É SUPERIOR A QUATRO 



    ANOS - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS É INAPLICÁVEL AOS CRIMES MILITARES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO RECONHECIDA - RECURSOS QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. 



    Constando dos autos as transcrições das mídias eletrônicas que foram objeto da acusação em face dos apelantes, às quais a defesa técnica teve acesso, não se evidencia a alegada nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de pedidos apreciados de maneira fundamentada não resultam em nulidade. Policiai militares desempenhando suas funções no policiamento ambiental, que aceitam promessa e recebem vantagem indevida para assegurar esquema de crimes ambientais, cometem o crime de corrupção passiva na sua forma qualificada. Cometem crime de falsidade ideológica policiais militares que confeccionam boletim de ocorrência ambiental, inserindo informações inverídicas com o intuito de assegurar a impunidade em ocorrência de crime ambiental. Os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, não havendo bilateralidade entre eles. Quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para ensejar a condenação, não há que se falar em absolvição por insuficiência desta. A individualização das condutas redunda na responsabilização e na fixação de penas diferentes para os réus. Sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, mas só pode ser declarada se entre o recebimento da denúncia e a sentença já decorreu o respectivo lapso prescricional." (doc. eletrônico 203, p. 2). 



    Edson Luís Carnelós, Fábio Lino dos Santos e Anderson de Oliveira Souza interpuseram recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando, em suma, ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao art. 5º, LV, da Carta Magna. 



    Julio Cesar Valente interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, e alegou, em suma, ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II, LV, LIV, XLVI; e 93, IX, da mesma Carta. 



    Marcelo Braz interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentando, em suma, ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II, LV, LIV, XLVI; e 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    As pretensões recursais não merecem ser acolhidas.



    Isso porque esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, DJe 31/8/2011, cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Por fim, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator